Tribunal: STJ
Processo: 5062275-51.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941257 - SC(2025/0182079-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: NARCISO ROQUE SCHIESSL FILHO - SC008593
RODRIGO GARCEZ DUARTE - SC021508B
AGRAVADO
: INPLASUL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SUDOESTE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
DÉBORA SILVA KANTOR - SC034927
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO -
SC013200
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem confirmou a decisão que decretou a
desconsideração da personalidade jurídica, apontando a existência de
indícios suficientes de confusão patrimonial entre a devedora original e a
ora recorrente. A reforma dessa conclusão encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a0f680c-da4f-4726-9be4-c7a8872b7b23

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941257 - SC (2025/0182079-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: NARCISO ROQUE SCHIESSL FILHO - SC008593

RODRIGO GARCEZ DUARTE - SC021508B
AGRAVADO
: INPLASUL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SUDOESTE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057

DÉBORA SILVA KANTOR - SC034927

LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem confirmou a decisão que decretou a desconsideração
da personalidade jurídica, apontando a existência de indícios suficientes de
confusão patrimonial entre a devedora original e a ora recorrente. A reforma
dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim
ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO FINAL QUE ACOLHE O INCIDENTE E
DEFERE O PEDIDO. CABIMENTO DO AGRAVO. ROL DO
IV, DO
ART. 1.015,
CPC. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO. INSUBSISTÊNCIA. PROVA ORAL E/OU
PERICIAL PROTELATÓRIA PARA O DESFECHO DA DEMANDA. PROVA
DOCUMENTAL COLACIONADA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA
CONVICÇÃO DO JUÍZO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 370 E 371, AMBOS DO CPC. PREFACIAL
REJEITADA.
MÉRITO.
POSTULADA
A
REJEIÇÃO
DO
INCIDENTE.
INSUBSISTÊNCIA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR.
BEM IMÓVEL DA AGRAVANTE INDICADO EM EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA
EMPRESA
DO
MESMO
GRUPO,
COM
EXPRESSA
ANUÊNCIA
DA
RECORRENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA. MESMO SÓCIO-
ADMINISTRADOR EM AMBAS AS PESSOAS JURÍDICAS, O QUAL É O
PATRIARCA DA FAMÍLIA. EMPRESAS QUE TAMBÉM POSSUEM O MESMO
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
APLICÁVEIS
À
ESPÉCIE.
INAFASTÁVEL
DESCONSIDERAÇÃO
DA
Documento eletrônico VDA53198094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:55
Código de Controle do Documento: 82ab35d9-89c6-4402-abc8-b674dbf34e19

PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTE ESPECÍFICO. DECISÃO A QUO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ fl. 145)

A recorrente aponta violação do
caput e § 4o, do Código Civil.
art. 50,
Sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos legais autorizadores da
desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a insolvência da devedora
originária, a inexistência de bens penhoráveis ou a existência de diversas ações de
cobrança contra ela não configuram, por si sós, o abuso da personalidade jurídica
exigido pelo caput do
do Código Civil, sendo imprescindível a prova cabal do
art. 50
desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
Defende, ainda, que a mera existência de grupo econômico familiar entre a
executada e a recorrente – evidenciada por sócios em comum ou identidade de endereço
– não autoriza a medida extrema da desconsideração, nos termos do § 4o do
do
art. 50
Código Civil, mormente quando as alterações societárias foram lícitas e devidamente
registradas, sem demonstração de fraude.
Alega, por fim, a inexistência de confusão patrimonial no caso concreto.
Assevera que o fato de a devedora originária ter indicado à penhora um bem imóvel de
propriedade da recorrente, com a expressa anuência desta, constitui ato lícito e formal,
não se enquadrando nas hipóteses legais de ausência de separação de fato entre os
patrimônios ou de cumprimento repetitivo de obrigações de sócios pela sociedade.
Contrarrazões às e-STJ fls. 167/183.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia consiste apenas em saber se estão presentes os requisitos que
autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior.
No caso, o Tribunal de origem confirmou a decisão que decretou a
desconsideração, apontando a existência de robustos indícios de confusão patrimonial
entre a recorrente a devedora original, tais como identidade de gestores, identidade de
endereço e ato concreto de confusão, veja-se:

“Observa-se que além das pessoas jurídicas se confundirem, ambas
as empresas são administradas pelo sócio D. J. C., patriarca da família, e
possuem o mesmo endereço (Rua 600, n. 320, sala 01, centro, Balneário
Camboriú-SC) e mesmo objeto social de construção e incorporação de imóveis.
Como se vê, evidente a formação de grupo econômico e ligação entre
as pessoas jurídicas ora elencadas e os sócios, sendo possível observar a
gestão irregular da pessoa jurídica devedora, mormente quando, praticamente
insolvente, divide espaço com outras empresas do mesmo grupo familiar, que
possuem patrimônio e atuam em idêntico ramo econômico (construção civil).
Ademais, observa-se que todas as alterações societárias ocorreram
no seio da família C. (entre pais e filhos), que pela documentação acostada
ostenta considerável situação financeira.
Documento eletrônico VDA53198094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:55
Código de Controle do Documento: 82ab35d9-89c6-4402-abc8-b674dbf34e19

Aliás, como já mencionado, a atuação da devedora perante
Judiciário tem demonstrado a intenção de fraudar os credores, pois indicam
bens à penhora que não são de sua propriedade e não possuem patrimônio
suficiente para quitar seus compromissos, embora os sócios e demais
empresas do grupo demonstrem boa situação financeira.” (e-STJ fl. 122)

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal encontra óbice na
A reforma do acórdão recorrido demandaria novo exame dos atos
Súmula n. 7/STJ.
societários e das operações patrimoniais efetuadas entre as duas pessoas jurídicas, bem
como a investigação da real intenção destes atos, o que é vedado em sede de recurso
especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Não incide o disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois não
art. 85,
houve prévio arbitramento de honorários de sucumbência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53198094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:55
Código de Controle do Documento: 82ab35d9-89c6-4402-abc8-b674dbf34e19

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.941.257 / SC
Número Registro: 2025/0182079-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010398320238240005 50622755120238240000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : NARCISO ROQUE SCHIESSL FILHO - SC008593
RODRIGO GARCEZ DUARTE - SC021508B
AGRAVADO
: INPLASUL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SUDOESTE LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
DÉBORA SILVA KANTOR - SC034927
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54618630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: d4fa4326-e876-4e89-93c9-ca860b86d64b

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: d4fa4326-e876-4e89-93c9-ca860b86d64b